Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESPESAS HOSPITALARES EM ESTABELECIMENTO DA REDE PARTICULAR. SOLICITAÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO LEITO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. PACIENTE QUE PROCUROU PRIMEIRAMENTE O HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à anulação do negócio jurídico celebrado entre a parte recorrente e o segundo réu, Hospital Santa Helena, em razão do estado de perigo vivenciado, pelo qual, segundo alega, assumiu obrigação excessivamente onerosa, por necessidade de salvar sua vida. Outrossim, requereu a condenação do primeiro réu, Distrito Federal, a pagar ao Hospital Santa Helena a quantia de R$ 29.168,69 (vinte e nove mil, cento e sessenta e oito reais, sessenta e nove centavos), declarando-se extinta a dívida da autora perante o Hospital. Sustenta que o atendimento na rede privada se deu pelo fato de não ter logrado atendimento satisfatório perante a rede pública de saúde. Afirma, ainda, que o contrato de prestação de serviço hospitalar se deu em momento de fragilidade e como condição prévia para que o atendimento médico acontecesse, portanto, a vontade de contratar está viciada pelo estado de perigo. Argumenta também que iniciado o atendimento no hospital da rede particular, logo solicitou sua transferência para nosocômio da rede pública, porém houve mora do DF em disponibilizar o leito, o que somente ocorreu em 09.06.2019, resultando em uma despesa que não tem condições de arcar. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, declarando-se a nulidade do contrato de prestação de serviços com o Hospital Santa Helena ou, subsidiariamente, que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento das despesas de internação naquela unidade de saúde privada. Ademais, requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF – PRODEF.

II. Verifica-se que a escolha inicial da parte recorrente não foi a rede pública de saúde. No entanto, em 04.06.2018, seus familiares, por meio da Defensoria Pública, solicitaram uma vaga em hospital da rede pública, como comprovam os documentos juntados sob o ID 19438519, os quais comprovam o encaminhamento de ofícios ao Hospital Santa Helena e à Central de Regulação de Internações Hospitalares (CRIH). Outrossim, no prontuário de atendimento da parte recorrente há várias anotações no sentido de que a paciente aguardava transferência para hospital da rede pública, sendo disponibilizada a vaga somente após seis dias de internação. Nesse interregno o hospital privado realizou exames, ministrou medicamentos, monitorou o estado da paciente, encontrando-se documentados nos autos os serviços prestados, cujo pagamento é devido.

III. Não está configurado o estado de perigo (CC, art. 156), primeiramente porque é próprio do serviço prestado pelo segundo recorrido a situação de fragilidade de saúde e, eventualmente, risco à vida daqueles que o procuram. Ainda assim, a parte recorrente poderia ter-se dirigido a um estabelecimento da rede pública. Ao buscar um hospital privado, estava ciente de que haveria despesas a serem custeadas, cabendo ressaltar que apesar do atendimento de emergência, não consta que tenha ali chegado inconsciente ou sem sua manifestação de vontade. Ademais, a configuração do estado de perigo como vício do negócio jurídico requer a existência do elemento subjetivo, qual seja, o dolo de aproveitamento, além da onerosidade excessiva como elemento objetivo. Ambos não estão presentes, uma vez que o hospital privado não exige vantagem exagerada, movido pela intenção de aproveitar-se da fragilidade dos pacientes. Busca apenas a justa contraprestação dos serviços prestados.

IV. Lado outro, restou demonstrado que o Distrito Federal foi provocado no dia 04.06.2018 a viabilizar um leito para a parte recorrente na rede pública de saúde, o qual somente foi disponibilizado dia 09.06.2018. Resta, desse modo, demonstrada a omissão estatal na adequada prestação do serviço público de saúde. É cediço que, a teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que, em regra, a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente, como no caso em tela. Assim, deve o Distrito Federal responder por sua omissão.

V. No entanto a situação da parte autora não se equipara àqueles que buscam desde o início a rede pública de saúde e ali não encontram atendimento. A parte recorrente buscou primeiramente o hospital particular, cujos serviços foram adequadamente prestados até o momento em que obteve o leito esperado na rede pública. Desse modo, é ela própria responsável pelas despesas geradas entre o dia 03.06.2018 e 04.06.2018, no total de R$ 10.475,62 (dez mil, quatrocentos e setenta e cinco reais, sessenta e dois centavos), conforme ID 19438520 - Pág. 3-4.

VI. O valor devido pelo Distrito Federal não está restrito à tabela do SUS, pois o serviço não foi prestado pelo hospital privado na qualidade de conveniado, mas de forma particular, ante a omissão estatal em providenciar o leito hospitalar para a parte recorrente.

VII. Por derradeiro, não há que se falar em condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais somente são devidos no caso de litigância de má-fé ou, sem segundo grau, pelo recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).

VIII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de pagar ao HOSPITAL SANTA HELENA a quantia de R$ 18.693,09 (dezoito mil, seiscentos e noventa e três reais, nove centavos), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data do vencimento e acrescida de juros moratórios pelo mesmo índice de remuneração das cadernetas de poupança desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).